Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR I. IPC DE MARÇO/90. REAJUSTE DE 84,32% SOBRE OS VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A sentença condenatória cujo cumprimento é requerido condenou o Distrito Federal a pagar as diferenças relativas ao reajuste pelo IPC de março/90 (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos, não contemplando outras verbas que compõem a remuneração.
2. Nos termos dos artigos 40 e 61, I, da Lei 8.112/90, a retribuição pelo exercício de função de confiança não constitui vencimento. Por isso, extrapola o título executivo judicial a pretendida aplicação do reajuste sobre os valores auferidos a título de gratificação por encargo em gabinete, devendo ser decotado o excesso de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.